Tribunal: STF
Processo: RHC 66583
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO QUANTO AOS RECORRENTES
BERNARDO FRYDMAN, JOSE CARLOS PERDIGAO MEDEIROS DA FONSECA,
ROBERTO SABOIA GOMES, ALBERICO SPINOLA BARBOSA E JOSE DOS REIS
PEREIRA.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO DE EXTENSAO DE
'HABEAS CORPUS', QUANTO AO RECORRENTE ROBERTO MESSINA MARQUEZ,
NÃO ESTARIA PREJUDICADO PELO JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS'
POSTERIOR.
RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO APENAS QUANTO AO RECORRENTE ROBERTO
MESSINA MARQUEZ, MAS INDEFERIDO.